Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-30.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007927-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 519.964.306-10 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - AUMENTO ABRUPTO NO VALOR DAS CONTAS DE CONSUMO - VAZAMENTO INTERNO NO IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR PELA MANUTENÇÃO DE TAIS INSTALAÇÕES E PELOS CUSTOS DECORRENTES DE EVENTUAIS VAZAMENTOS - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessionária somente é responsável pelo desperdício ocorrido por vazamento na rede de distribuição que termina a partir da medição de consumo, não tendo ela nem sequer a obrigação de avisar o consumidor acerca do aumento de consumo de água injustificado, que deve ser percebido pelo próprio consumidor.

II - Em verdade, o ônus de comprovar que o aumento de consumo não se deu por vazamento interno, mas sim em decorrência de problemas técnicos de responsabilidade do consumidor.

III - É dever do consumidor manter em perfeitas condições de uso as instalações hidráulicas internas, respondendo pelos custos decorrentes de vazamentos nestas estruturas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007927-30.2019.8.11.0041 interposto por PEDRO PAULO DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 171774320 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor PEDRO PAULO DA SILVA em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 171774322 que o magistrado afirmou em sua decisão, que não houve qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição, porém, o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo, não se sustentando os fundamentos de possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório ou de que não foi constatado irregularidade pela Apelada, não havendo que se falar em considerar os testes administrativos como válidos;

Aduz que os alegados testes não foram realizados no hidrômetro que foi instalado pela recorrida (Y17L121801) e em seguida gerou as faturas com valores elevados, muito superior à média de consumo da residência do recorrente, que já havia sido retirado e substituído por outro pela Ré;

Afirma que houve trocas dos medidores, por defeito, tendo em vista que a primeira irregularidade existente no hidrômetro (Y10L668668) que estava instalado na residência, foi apontada pelo próprio recorrente, sendo constatada pela vistoria da concessionária requerida em 08/06/2017, conforme documento juntado aos autos pela requerida;

Sustenta que conforme parecer, o hidrômetro de nº Y10L668686 foi substituído pelo hidrômetro Y17L121801, sendo que a troca teve como causa a relojoaria parada. Todos os documentos juntados nos autos pela recorrida, ou seja, vistorias realizadas pela concessionária resumiram-se a verificar o lacre e possível vazamento de água, sem qualquer avaliação técnica do aparelho;

Argumenta que é cediço que é de responsabilidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro) e do instituto de pesos e medidas de mato grosso (ipem-mt) a aferição de hidrômetros do estado (popularmente conhecidos como medidores de água), avaliando a medição do consumo de água, fato que não ocorreu e sequer foi comprovado aos autos. Não há nos autos qualquer avalição dos órgãos (Ipem e Inmetro) comprovando a aferição do aparelho que gerou as faturas com cobrança excessiva,

Informa que no presente caso, deveria ter sido comprovado pela concessionária que existia vazamento interno ou ainda, trazido documentos idôneos, sem parcialidade, capazes de atestar suas alegações ou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, todavia, a defesa da recorrida se limitou em afirmar que, em vistoria realizada no local, não constatou qualquer irregularidade no medidor;

Requer provimento ao recurso e julgado procedente para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a inexistência dos débitos discutidos com seu refaturamento pela média, bem como em danos morais

Contrarrazões sob ID. 171774325.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por PEDRO PAULO DA SILVA, ora recorrente, em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, ora recorrida.

Narrou a parte requerente/apelante que nos meses abril e maio/2017 o Requerente recebeu faturas de utilização da água abaixo da média de consumo de sua residência, que possui Matrícula nº 51842 junto à Concessionária requerida/apelada. Asseverou que constatou que o medidor não registrava o consumo de água. Após esta constatação, entrou em contato com a concessionária Requerida informando a irregularidade e solicitando a visita de um técnico para verificação.

Alegou que em 08/06/2017 um técnico da concessionária Requerida esteve na residência do Requerente e constatou que o medidor estava travado, assim, o medidor de número Y10L668686 foi substituído pelo medidor de número Y17L121801. Aduziu que Após a troca do medidor, a fatura referente ao mês 06/2017, com leitura parcial, registrou um consumo de 24m3 de água, com valor R$95,50 (noventa e cinco reais e cinquenta centavos), já a fatura referente ao mês subsequente (07/2017), apresentou o registro de consumo de 85m3 de água e o valor de R$635,69 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Requereu tutela antecipada, para o fim de compelir a concessionária a não efetuar a inclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e impedir a suspensão do fornecimento de água, e no mérito, requereu a procedência dos pedidos, para condenar a requerida a regularizar as medições de fornecimento de água pela média de consumo nos meses de julho a novembro/2017, com a consequente emissão de novas faturas, bem como, a indenizar o requerente pelos danos morais experimentados.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o ônus de comprovar o consumo de água proporcional a fatura era da parte requerida, e ausência de que avaliação técnica do aparelho medidor de consumo.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Conforme noticiado, discute-se nos autos a legalidade da cobrança dos débitos das faturas de consumo de água dos meses de julho (R$ 635,69), agosto (R$ 652,70), setembro (R$ 361,02), outubro (R$ 371,33) e novembro (R$ 226,49), todas referente ao ano de 2017, conforme consta da exordial.

Consta da sentença objurgada:

“(...)

Verifica-se da documentação carreada aos autos que não foi constatado vazamento externo ou problemas no funcionamento do hidrômetro (equipamento medidor), o excesso de consumo de água nos referidos meses, motivo pelo qual, não pode ser imputado à empresa concessionária, cuja atuação administrativa goza de presunção de legitimidade.

A Requerida comprova que seus agentes atestaram a regularidade do hidrômetro e concluíram que o excesso de consumo somente poderia ser decorrente de vazamento interno no imóvel, orientando o Autor a proceder com urgência com o devido reparo a fim de evitar o desperdício de água em razão de tal vazamento (ID. 24250466).

Contudo, verifica-se que não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição.”

Irresigna-se o demandante com a sentença de improcedência, argumentando que o medidor de água que foi trocado foi ocasionador da cobrança excessiva, e quem deveria comprovar vazamento interno era a concessionária acionada.

Em defesa, a parte apelada afirmou que nenhum problema técnico foi encontrado no aparelho medidor, e que a cobrança rechaçada se deveria a consumo real, em decorrência de vazamento.

Não se ignora que vazamentos na rede subterrânea são invisíveis e, de regra, somente são constatados por meio da marcação de consumo maior que o normal pelo hidrômetro.

Em que pese ao prejuízo causado pelo desperdício de água registrada pelo hidrômetro e não efetivamente consumido pela autora, tal não pode ser imputado à prestadora do serviço de fornecimento de água, uma vez que a rede interna da unidade consumidora é de responsabilidade exclusiva do usuário.

A concessionária somente é responsável pelo desperdício ocorrido por vazamento na rede de distribuição que termina a partir da medição de consumo, não tendo ela nem sequer a obrigação de avisar o consumidor acerca do aumento de consumo de água injustificado, que deve ser percebido pelo próprio consumidor.

Destarte, em verdade, o ônus de comprovar que o aumento de consumo não se deu por vazamento interno, mas sim em decorrência de problemas técnicos de responsabilidade do consumidor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Quanto a responsabilidade por vazamento interno já prelecionou a jurisprudência nacional:

“não atribuir ao consumidor a sua devida responsabilidade pelo controle do encanamento interno da residência seria equivalente a admitir que as pessoas não precisem se preocupar com aquilo que acontece dentro de suas casas, como se a responsabilidade pelo bom funcionamento de suas habitações coubesse a terceiros, o que é obviamente um absurdo.” (Apelação n.º 0039304-89.2013.8.26.0506, 35.ª Câmara de Direito Privado, j. 7.3.2016, v.u.)

Assim, in casu, não há de se falar em responsabilidade objetiva da ré, tendo em vista que comprovado que não houve defeito no serviço prestado, sendo que os danos foram causados por culpa exclusiva da consumidora-autora.

Dessa forma:

“CONTRATO. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Aplicação do CDC. Hipótese em que o consumo acima da média teve como causa a ocorrência de vazamento no interior do imóvel do consumidor. Declaração de inexigibilidade do débito apelada. Responsabilidade do consumidor em manter a rede hidráulica do imóvel hígida e adequada para o fornecimento regular do serviço. Sentença reformada. Precedentes. Recurso provido.” (Apelação n.º 1043551-91.2016.8.256.0506, Rel. Des. J.B. Franco de Godoi, 23.ª Câmara de Direito Privado, j. 21.3.2019, v.u.)

“APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de tutela de urgência. Serviços de consumo de água. Vazamento no ramal interno do estabelecimento da autora. Responsabilidade da ré afastada. Ônus do proprietário do imóvel em manter a rede interna em condições adequadas. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.”(Apelação n.º 1029509-37.2016.8.26.0506, Rel. Des. Mario A. Silveira, 33.ª Câmara de Direito Privado, j. 20.2.2019, m.v.)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024